Tribunal: TJES
Processo: 0002037-94.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Curatela
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002037-94.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ACEUMIR JORGE BRAGA

APELADO: ANSELMO BRAGA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. AUSENTE OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 321 CPC. PARTE AUTORA INERTE. PROCESSO EXTINTO COM BASE NO ART. 485, I, CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1-
Por ausência de previsão legal e “Nos termos da jurisprudência do STJ, o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.801.005/SP).

2- Caso concreto em que não se constatada a ocorrência de violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, na medida em que
a Magistrada
a quo
deixou evidente a consequência da ausência de emenda da inicial e complementação dos documentos ao mencionar o art. 321 do CPC, do qual consta advertência clara no sentido de que, não cumprida a diligência determinada, “
o juiz indeferirá a petição
”, não havendo que se cogitar a ocorrência de
surpresa.

3- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Aceumir Jorge Braga
devido à Sentença proferida às fls. 31 e v., em que a MMª. Juíza da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vitória indeferiu a petição inicial da
Ação de Interdição
ajuizada em desfavor de Anselmo Braga porquanto não atendidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil - CPC, sendo extinto o processo com base nos arts. 321, parágrafo único c/c 485, I, 749 e 750, todos do Diploma Processual.

No recurso de fls. 33/37, o Apelante pugna pela anulação da Sentença recorrida ao argumento de que deixou de proceder à emenda da inicial e de juntar a documentação determinada judicialmente por não ter sido intimado de maneira pessoal.

Na hipótese, o ora Apelante foi intimado, pelo patrono constituído nos autos, via Diário da Justiça, do seguinte despacho:

“
Não obstante o parecer Ministerial, previamente a concessão da curatela provisória, se fazem necessários a complementação da inicial e a apresentação de documentos indispensáveis, pelo que

determino a intimação da parte requerente, para que complemente a inicial, em 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 321 do CPC
, esclarecendo quando a alegada incapacidade se revelou, a teor do disposto no artigo 749 do CPC. Deve, ainda, apresentar os seguintes documentos: I) laudo médico conclusivo e atualizado, que deve ser emitido por profissional médico, com especialidade em psiquiatria ou neurologia, que ateste sobre a atual capacidade de discernimento do requerido para prática de atos da vida civil e de exprimir sua vontade, ou não, a teor no disposto no art. 4°, III, CC c/c Lei n° 13.146/2015; II) comprovante de residência do requerido; III) comprovante de rendimentos percebidos pelo requerido.

Decorrido o prazo da intimação, venham conclusos.” (fl. 26 –
Sem grifos no original
)

Após o decurso do prazo estabelecido sem que o Autor procedesse à emenda determinada, a Julgadora primeva, de plano, entendeu por indeferir a inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito.

Nessa toada, sustenta-se, nas razões recursais, que “
a intimação pessoal da parte Requerente para impulsionar o feito no prazo legal, revela-se imprescindível a regularidade da extinção do feito por eventual abandono da causa
”.

Ocorre, contudo, que, como mencionado, a extinção do feito não se deu por abandono, mas por indeferimento da exordial, situação que não atrai a a aplicação do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, o qual prevê, como condição para a extinção por abandono ou negligência, a necessidade de prévia intimação pessoal da parte autora.

Assim, por ausência de previsão legal e “
Nos termos da jurisprudência do STJ, o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.801.005/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 30/6/2021), de modo que ausente,
in casu
, a constatação de
error in procedendo
.

Apesar de rechaçado o argumento exposto no Apelo, há que se analisar o Parecer de ID 6895554, em que o Douto Procurador de Justiça, na função de
custos legis
, requer a anulação da Sentença sob a alegação de que “
a Ilustre Magistrada, ao proferir o Despacho determinando a complementação da inicial ao autor, não o advertiu expressamente acerca das consequências legais cabíveis, na hipótese de não cumprimento
[... de modo]
que a ausência de advertência clara e explícita ao requerente para essa finalidade não se coaduna, data venia, com os princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da vedação da decisão surpresa, e justifica o retorno dos autos à origem
”.

A respeito dos mencionados princípios, mister trazer à baila os arts. 9º,
caput
, e 10 do Código de Processo Civil - CPC,
in verbis
:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no
caput
não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ;

III - à decisão prevista no art. 701 .

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Logo, o Julgador, salvo quando o contraditório é diferido (parágrafo único do art. 9º), não pode decidir com base em fundamento sobre o qual a parte não teve oportunidade de se manifestar (art. 10).

Todavia, no caso em voga, não foi proferida decisão surpresa, na medida em que contou expressamente do Despacho de fl. 26, já reproduzido, informação direcionada ao Apelante no sentido de que deveria “
complement
[ar]
a inicial, em 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 321 do CPC
”, o qual dispõe:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

(
Sem grifos no original
)

Como se vê, e diversamente do aduzido no Parecer de ID 6895554, a Magistrada
a quo
deixou evidente a consequência da ausência de emenda da inicial e complementação dos documentos ao mencionar o dispositivo legal em apreço, do qual consta advertência clara no sentido de que, não cumprida a diligência determinada, “
o juiz indeferirá a petição
”, não havendo que se cogitar a ocorrência de surpresa.

Destarte, vale ressaltar que “
Com o advento do novo Código de Processo Civil, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.676.027/PR, firmou a orientação de que ‘a proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. A consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador
” (AgInt no AREsp n. 1.743.765/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 13/12/2021).

Desse modo,
in casu
, tem-se que inexiste ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa, haja vista que a parte autora não foi surpresada com a extinção do processo, uma vez que a Magistrada, antes de decidir, oportunizou que a parte autora se manifestasse com vistas a evitar a prematura extinção do processo, quedando-se o Apelante inerte, apesar de ciente da implicação de se manter omisso (art. 321 do CPC).

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a Sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.